Tribunal: TJSP
Processo: 1014491-35.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos, para condenar a ré à devolução do valor pago pela contratação de título de capitalização – Parcial reforma, para se proclamar a abusividade também da cobrança pelas despesas com o registro do contrato e determinar que a devolução abranja também os encargos

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos, para condenar a ré à devolução do valor pago pela contratação de título de capitalização – Parcial reforma, para se proclamar a abusividade também da cobrança pelas despesas com o registro do contrato e determinar que a devolução abranja também os encargos financeiros calculados sobre os valores das cobranças consideradas abusivas – Consequente proclamação de sucumbência recíproca e equivalente.
1. Tarifa de avaliação do bem – Precedente firmado sob o regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Caso dos autos em que houve a avaliação do bem financiado. Legitimidade da cobrança.
2. Registro do contrato – REsp. 1.578.553/SP, julgado sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, considerando legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato quando demonstrada a efetiva prestação do serviço. Ausência de demonstração da realização do registro do contrato no cadastro de trânsito. Abusividade da cobrança.
3. Juros reflexos – Cobrança pela contratação de título de capitalização e pelas despesas com o registro do contrato que integrou o valor das parcelas pré-fixadas do mútuo. Incidência de juros remuneratórios já calculados e integrados às parcelas. Direito à restituição que, por imposição lógica, também deve englobar o que se pagou por conta dos encargos remuneratórios gerados pelas verbas consideradas ilegítimas.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014491-35.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
JAIR DE OLIVEIRA ZACARIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014491-35.2019.8.26.0032 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no 1014491-35.2019.8.26.0032 (processo digital)
Comarca: ARAÇATUBA - 3a Vara Cível
Apelante: JAIR DE OLIVEIRA ZACARIAS
Apelada: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
MM. Juiz de primeiro grau: Sérgio Ricardo Biella
Voto no 35.556
Apelação Cédula de crédito bancário Ação revisional c.c.
repetição de indébito Sentença de parcial acolhimento dos
pedidos, para condenar a ré à devolução do valor pago pela
contratação de título de capitalização Parcial reforma, para
se proclamar a abusividade também da cobrança pelas
despesas com o registro do contrato e determinar que a
devolução abranja também os encargos financeiros calculados
sobre os valores das cobranças consideradas abusivas

Consequente proclamação de sucumbência recíproca e
equivalente.
1. Tarifa de avaliação do bem Precedente firmado sob o
regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o
REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de
avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação
do serviço. Caso dos autos em que houve a avaliação do bem
financiado. Legitimidade da cobrança.
2. Registro do contrato REsp. 1.578.553/SP, julgado sob o
procedimento de recursos especiais repetitivos, considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014491-35.2019.8.26.0032 -Voto no
3
legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato
quando demonstrada a efetiva prestação do serviço. Ausência
de demonstração da realização do registro do contrato no
cadastro de trânsito. Abusividade da cobrança.
3. Juros reflexos Cobrança pela contratação de título de
capitalização e pelas despesas com o registro do contrato que
integrou o valor das parcelas pré-fixadas do mútuo. Incidência
de juros remuneratórios já calculados e integrados às parcelas.
Direito à restituição que, por imposição lógica, também deve
englobar o que se pagou por conta dos encargos
remuneratórios gerados pelas verbas consideradas ilegítimas.
Deram parcial provimento à apelação.
1. Trata-se de ação revisional de contrato de
financiamento de veículo c.c. repetição de indébito proposta por JAIR DE
OLIVEIRA ZACARIAS em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
A r. sentença julgou a ação parcialmente
procedente, para declarar a nulidade da cláusula contratual que
estabelece a cobrança pela “cap. parc. premiável”, condenando a ré à
restituição do valor de R$ 99,76, pago a tal título. Outrossim,
responsabilizou o autor pelas verbas da sucumbência, arbitrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014491-35.2019.8.26.0032 -Voto no
4
honorária em R$ 800,00, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC (fls.
242/246).
Apela o autor, insistindo na abusividade das
cobranças a título de tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato,
requerendo ainda a devolução dos reflexos dos juros sobre as cobranças
proclamadas indevidas (fls. 249/254).
2. Recurso tempestivo (fls. 248 e 249) e
respondido (fls. 261/270).
Não há preparo, por ser o apelante beneficiário
da gratuidade da justiça (fl. 25).
É o relatório do essencial.
Tarifa de avaliação do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014491-35.2019.8.26.0032 -Voto no
5
3. Sobre o tema da tarifa de avaliação do bem, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de procedimento de
recursos especiais repetitivos de que é paradigma o julgado proferido em
REsp. 1.578.553/SP, assim assentou:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO
DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS
EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014491-35.2019.8.26.0032 -Voto no
6
Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014491-35.2019.8.26.0032 -Voto no
7
cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(REsp 1578553/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 28.11.18).
Colhe-se da ementa acima transcrita que será
legítima a cobrança da indigitada tarifa desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço de avaliação do bem objeto do financiamento.
No caso, observa-se que o instrumento do “pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014491-35.2019.8.26.0032 -Voto no
8
contrato” continha campos destinados à avaliação do bem financiado,
tendo sido anotadas as condições de pintura, tapeçaria, estofamento,
pneus e o estado geral do veículo (v. laudo de vistoria, fl. 42) a
evidenciar ter existido a efetiva avaliação do bem e a justificar, por
conseguinte, a cobrança da referida tarifa.
Despesas com registro do contrato.
4. Igual raciocínio é de ser empregado na
apreciação da abusividade ou não da cobrança pelo registro do contrato,
ainda nos termos do citado repetitivo.
Significa isso dizer que a cobrança será legítima
sempre que demonstrado o efetivo registro do contrato.
No caso, porém, nada demonstra o efetivo
registro do contrato celebrado entre as partes no órgão de trânsito, tanto
porque o CRLV atualizado não foi trazido aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014491-35.2019.8.26.0032 -Voto no
9
Assim, é de ser considerada abusiva tal
cobrança.
Reflexos sobre os juros.
5. Tal como se sustenta nas razões recursais, uma
vez que os valores do título de capitalização e das despesas com o
registro do contrato foram incorporados ao custo total do financiamento
(fl. 38), sobre eles incidiram os juros remuneratórios contratados.
Assim, uma vez proclamada a abusividade da
cobrança do título de capitalização (em primeiro grau) e das despesas
com o registro do contrato, nada justifica, por igual modo, a exigibilidade
de juros remuneratórios sobre os valores pagos a tais títulos.
6. Em suma: a r. sentença será parcialmente
reformada, para se proclamar também a abusividade da cobrança pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014491-35.2019.8.26.0032 -Voto no
10
despesas com o registro do contrato e para determinar que a condenação
abranja também os encargos financeiros calculados sobre os valores das
cobranças consideradas abusivas.
Para esse fim, tais valores serão apurados
mediante o emprego de regra de três, em duas etapas, a primeira delas
para estabelecer o percentual das cobranças consideradas indevidas
frente ao valor global do financiamento; a segunda, para, com base
naquele percentual, estabelecer o que foi pago a maior, a título das
cobranças declaradas abusivas, em cada uma das prestações. Os valores
disso resultantes serão deduzidos dos valores pagos por conta de cada
prestação e, na sequência, experimentarão correção monetária desde cada
desembolso, acrescentando-se ao principal atualizado juros de mora, de
1% a.m., estes contados da data da citação para as prestações até então
satisfeitas e, mês a mês, a contar dos respectivos pagamentos, para as
posteriores.
Recíproca e equivalente a sucumbência, cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014491-35.2019.8.26.0032 -Voto no
11
parte arcará com metade das despesas processuais, compensando-se tais
verbas até quanto se compensem (CPC, art. 86). Os honorários devidos a
cada um dos advogados são arbitrados em 50% sobre a mesma base de
cálculo considerada em primeiro grau. A parcela de responsabilidade do
apelante nas custas e os honorários a que responsabilizado apenas lhe
poderão ser exigidos na situação prevista no art. 98, §3o, do mesmo
estatuto instrumental.
Por fim, não é caso de arbitramento de
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que o
recurso está sendo acolhido parcialmente.
Meu voto, portanto, dá parcial provimento à
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014491-35.2019.8.26.0032 -Voto no
12
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator